Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706702-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA PINHEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em mandado de segurança imperado por Adriana Pinheiro Carvalho, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido liminar para conceder, de imediato, a prorrogação da licença sem vencimentos concedida à impetrante, ora agravada, por meio da Portaria SES/DF n. 689, de 25 de junho de 2018, até ulterior decisão judicial (ID 82480465 dos autos de origem). Em suas razões, o Distrito Federal alega, em síntese, que a agravada requereu a prorrogação da licença para tratar de interesses particulares, a fim de concluir curso de pós-graduação no Estado de São Paulo, cujo término estaria atrasado em razão da pandemia do novo coronavírus. Aduz que a prorrogação da licença foi negada administrativamente em razão da Portaria 750/2020 da Secretaria de Saúde, cujo art. 4o vedou a concessão de novas licenças sem vencimentos em razão da pandemia. Sustenta que a decisão agravada contraria o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9494/97, que veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Acrescenta que não se faz presente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência, pois a agravada não possui direito adquirido à prorrogação da licença, tendo em vista os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, conforme prescreve o art. 144 da Lei Complementar 840/2011. Assevera que o pedido foi indeferido administrativamente de forma justificada, não prosperando a alegação da agravada de que, como psicóloga, não atuava em emergência/urgência, porquanto o cenário atual é totalmente distinto do existente no ano de 2018 e tem exigido maiores esforços por parte da Secretaria de Saúde, inclusive com remanejamento de servidores para atuação na linha de frente contra a COVID-19. Por fim, afirma que a agravada não apresentou qualquer documento comprovando a prorrogação do curso, nem a data provável para a conclusão, tampouco que as aulas e atividades têm ocorrido de forma presencial. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, em que pese o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, tenho que a relevância do fundamento não se evidencia. Isso porque, analisando-se a documentação que instrui o mandamus, não se constata nenhuma informação de que as aulas e atividades do curso de Pós Graduação Stricto Sensu (Mestrado) no Departamento de Medicina Preventiva (Saúde Coletiva) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP, estão sendo realizadas de forma presencial (ID 82452140 dos autos de origem). Não bastasse a ausência de prova pré-constituída, o art. 4o da Portaria SES/DF no 750/2020, por sua vez, assim dispõe: Art. 4o Em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte, ficam suspensas novas concessões de licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós doutorado), exceto para os cargos previstos no Decreto 38.836/2017, bem como os casos deliberados pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde. (grifo nosso) Com efeito, todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde devem atuar no combate ao coronavírus, o que rechaça o entendimento do juízo a quo no sentido de que “a Impetrante é Psicóloga lotada em Centro de Atenção Psicossocial, fato indicativo de que não atuaria, a princípio, na linha de frente de combate ao COVID-19.” Aliás, oportuno citar trecho das recentes informações prestadas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF ao d. Juízo de origem, por meio do Ofício 76/2021 – SES/SUGEP, reproduzido ao ID 85506961 – p. 4/6 dos autos de origem: (...) Destaca-se que suspensão é justificada em razão da peculiar condição de estarmos vivenciando um estado de calamidade pública como nunca, antes, se observou neste país, por força da pandemia mundial decorrente do COVID-19 que ocasionou a necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte. Ressaltamos, ainda, que a fim de fortalecer a força de trabalho na Rede, foi publicado no DODF 114 de 19/06/2020, a realização de Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde para a complementação da força de trabalho, dentre eles psicólogos, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus. Ademais, o §2o do art. 7o da Lei 12.016/20019 veda a concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Há de se considerar, ainda, que a liminar concedida em primeira instância contraria a Lei 8.437/92, pois, de acordo com o seu artigo 1o, § 3o, não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação. Diante de todo o exposto, não demonstrado pela agravada, na inicial do mandado de segurança, a relevância do fundamento, e sendo incabível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, a sustação dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora